Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-38.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009138-38.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 09.652.820/0045-53 (AGRAVANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

2.

Sentença denegou a segurança, por ausência de tutela judicial vigente até a data-limite fixada na modulação do Tema 986/STJ (27/3/2017). Apelação não provida por decisão monocrática. Agravo interno interposto.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT (Tema 986/STJ) ou até o julgamento da ADI 7195/STF; e (
ii
) saber se o ajuizamento do mandado de segurança após 27/3/2017 afasta a aplicação da modulação de efeitos que excepcionou contribuintes com tutela judicial vigente até essa data.

III.

Razões de decidir:

4.

O REsp 1.692.023/MT transitou em julgado, não subsistindo fundamento para sobrestamento.

5.

A pendência de julgamento da ADI 7195/STF não enseja a suspensão automática de processos individuais, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

6.

A tese firmada no Tema 986/STJ reconheceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

7.

A modulação de efeitos restringiu o afastamento da tributação apenas aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/3/2017.

8.

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.

IV.

Dispositivo e tese:

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O trânsito em julgado do Tema 986/STJ afasta o sobrestamento de processos individuais que discutam a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS. 2. A mera pendência de julgamento em sede de controle concentrado não implica automática suspensão dos processos individuais. 3. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/3/2017, obtiveram tutela judicial vigente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “
a
”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/5/2024; TJMT, EDcl n. 1001665-84.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/7/2025; TJMT, AC n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, ao
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO
e ao
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA
, vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz, em preliminar, a inaplicabilidade imediata do
julgamento do REsp n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), em razão da ausência de trânsito em julgado e da possibilidade de alteração do mérito e dos critérios de modulação dos efeitos.

Assevera, no mérito, que a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do REsp n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), contraria os princípios processuais e constitucionais, porquanto compromete a segurança jurídica ao não proteger integralmente os contribuintes atingidos pela alteração substancial da jurisprudência até então consolidada sobre a matéria.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a modulação dos efeitos no Tema Repetitivo n. 986, adotou como marco temporal decisão até então isolada da Primeira Turma e condicionou sua aplicação à existência de tutelas provisórias vigentes que autorizassem o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo, critério de natureza subjetiva e alheio ao controle dos contribuintes, o que evidencia sua inconstitucionalidade e afronta à segurança jurídica, na medida em que privilegia a fragmentação de decisões de primeiro e segundo graus, quando o referido instituto deveria justamente assegurar a sua uniformidade.

Sustenta que, não obstante o recente julgamento desfavorável pelo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia não se exaure sob o enfoque infraconstitucional, porquanto a definição da base de cálculo do ICMS, embora regulamentada pela Lei Complementar n. 87/1996, decorre diretamente de norma constitucional, circunstância que evidencia a repercussão da matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195 em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Requer o acolhimento da preliminar arguida para determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), ou, alternativamente, até o julgamento da ADI n. 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja determinado às autoridades coatoras que se abstenham de exigir o ICMS sobre os valores relativos à TUST e à TUSD, diante da alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da referida cobrança, requerendo, para tanto, o afastamento da aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da preliminar suscitada, ao argumento de que inexiste necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), defendendo, no mérito, a aplicação da tese firmada no referido precedente vinculante (Id. 318174359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de apelação, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e pelo desprovimento do recurso (Id. 303238367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
, ao
Superintendente de Fiscalização
e ao
Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia
, vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), objetivando a concessão da ordem para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar o ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD de energia elétrica, bem como que seja declarado o direito da impetrante de compensação dos valores pagos indevidamente à título de ICMS nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus
(Inicial, Id. 298824932).

O Juízo de origem denegou a segurança, ao fundamento de que o mandado de segurança foi impetrado em
9/4/2018
, ou seja, após a data-limite estabelecida na modulação dos efeitos conferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual resultou na fixação da tese jurídica no Tema 986, nos termos do dispositivo a seguir transcrito:

[...] Ante o exposto, denego a segurança, com fulcro nos artigos 332, II e 487, I, do CPC, uma vez que não se pode reconhecer qualquer ilegalidade na cobrança da TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, em conformidade com o julgamento proferido pelo STJ no tema repetitivo 986, em 29 de maio de 2024. [...]. (Sentença, Id.298825355).

Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda. interpôs recurso de apelação contra a sentença supracitada, o qual foi desprovido pela decisão monocrática ora agravada (Id. 303807872).

2.

Da preliminar de sobrestamento até o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986/STJ), ou, alternativamente, até o julgamento da ADI n. 7.195 pelo STF
:

A preliminar de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986/STJ) não merece prosperar, porquanto referido recurso, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
já transitou em julgado em 21/8/2025
, de modo que não subsiste a alegação de ausência de definitividade do precedente vinculante.

Desse modo, estando a matéria definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há fundamento jurídico que justifique a paralisação do presente processo.

De igual forma, a existência da ADI n. 7.195 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal não constitui óbice ao prosseguimento do feito, pois a mera pendência de julgamento em sede de controle concentrado não implica automática suspensão dos processos individuais, salvo se deferida medida cautelar ou determinada a suspensão nacional dos feitos pela Corte Constitucional, o que não ocorreu na hipótese
(artigo 1.035, § 5º, CPC)
.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...]
A existência da ADI 7195/STF, que questiona a constitucionalidade da LC 194/2022, não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no recurso repetitivo, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC.

[...]

Tese de julgamento:

A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportada pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27 de março de 2017.

A mera existência de ADI pendente de julgamento no STF não impede a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1001665-84.2019.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento em 22/7/2025
).

Ante o exposto,
rejeita-se as preliminares arguidas
, por ausência de amparo legal.

3.

Mérito:

Cumpre destacar que, de fato, a matéria atinente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema n. 986, no sentido de que:

[...]
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, de modo a resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até
27/3/2017
, desde que vigentes. Tal medida visou assegurar segurança jurídica e preservar a confiança legítima depositada pelos jurisdicionados na estabilidade da jurisprudência anterior, então favorável à exclusão das tarifas da base de cálculo do tributo.

[...] 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-
, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

No caso em exame,
o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018
, ou seja, em momento posterior à data de modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986 (
27/3/2017
).

Nesse contexto, verifica-se que
o mandado de segurança foi impetrado após o marco temporal definido na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual
não se encontra abrangido pela proteção conferida às decisões judiciais proferidas até 27/3/2017
, conforme expressamente delimitado no julgamento do Tema 986/STJ.

A Corte Superior foi clara ao restringir os efeitos da modulação aos contribuintes que tenham obtido decisão judicial favorável, com tutela vigente, até a data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, ou seja, 27/3/2017, excluindo expressamente os casos em que a ação foi ajuizada posteriormente, sem decisão favorável ou com tutela concedida fora do prazo fixado.

Neste sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
A
TUSD
e
TUST
integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1012347-83.2016.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 30/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. As tarifas de uso do sistema de transmissão (
TUST
) e de distribuição (
TUSD
) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.
2. O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da
TUST
e da
TUSD
da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1014373-54.2016.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 10/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1013019-91.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 16/6/2025
).

Assim, por ter sido impetrado em
9/4/2018
, o presente mandado de segurança
não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT, razão pela qual
não está abrangido pela limitação temporal fixada no Tema 986
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025